Tribunal: TJMT
Processo: 1005206-66.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005206-66.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FUTURO CEREAIS S/A - CNPJ: 27.989.159/0004-80 (AGRAVANTE), JOSE ORIVALDO PERES JUNIOR - CPF: 077.115.268-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DOMINANTE SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE MOTIVAÇÃO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES JURÍDICAS DETERMINANTES. DISTINGUISHING. OPERAÇÃO TRIANGULAR. VENDA À ORDEM. ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EMISSÃO DE NOTA FISCAL. CLÁUSULA FOB. INOPONIBILIDADE AO FISCO. ARTIGO 123 DO CTN. SOLUÇÕES DE CONSULTA SEFAZ/MT. NORMAS COMPLEMENTARES. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO FÁTICA. CONFIANÇA LEGÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE. EFICÁCIA AUTOMÁTICA. ARTIGO 151, INCISO II, DO CTN. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo interno interposto por Futuro Cereais S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de crédito tributário. A agravante busca a reforma da decisão sustentando: (i) inviabilidade do julgamento monocrático por ausência de entendimento dominante; (ii) nulidade por deficiência de fundamentação; (iii) erro de premissa fática quanto à configuração da operação como venda à ordem; (iv) força normativa das Soluções de Consulta SEFAZ/MT n. 123/2017 e 354/2022; e (v) manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito judicial integral.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas em discussão consistem em saber: (i) se a ausência de entendimento dominante impede o julgamento monocrático e configura violação ao princípio da colegialidade; (ii) se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada quanto às Soluções de Consulta SEFAZ/MT n. 123/2017 e 354/2022; (iii) se a operação realizada configura simples compra e venda com cláusula FOB ou operação triangular de venda à ordem, sujeita ao regramento do artigo 182, § 3o, do RICMS/MT; (iv) se as Soluções de Consulta invocadas amparam a conduta da contribuinte; e (v) se o depósito judicial integral do crédito tributário impõe a manutenção da suspensão da exigibilidade, independentemente do resultado do mérito.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático é cabível quando as premissas jurídicas da decisão são consolidadas — como a inoponibilidade de convenções particulares ao Fisco (art. 123 do CTN) e o regramento específico das operações triangulares (art. 182 do RICMS/MT) —, não se confundindo a discordância da parte com a existência de controvérsia que afaste a competência unipessoal. A própria interposição do agravo interno supre eventual vício de colegialidade, submetendo a matéria ao órgão colegiado e assegurando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. O dever constitucional e legal de fundamentação, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 489, § 1o, do CPC, não exige o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, mas o exame das questões jurídicas determinantes para a resolução da causa. A decisão agravada analisou expressamente as Soluções de Consulta invocadas e procedeu ao distinguishing entre a base fática por elas contemplada e a situação concreta dos autos, satisfazendo plenamente o dever de motivação.

5. A caracterização da operação como venda à ordem decorre do conjunto probatório dos autos, que revela cadeia de quatro agentes econômicos com saída direta da mercadoria do estabelecimento do produtor rural para o destinatário final, sem trânsito físico pelos estabelecimentos intermediários — hipótese subsumível ao artigo 182, § 3o, do RICMS/MT. O Conhecimento de Transporte Eletrônico não foi utilizado como prova exclusiva, mas como elemento integrante do conjunto de documentos que demonstram o fluxo físico da mercadoria, determinante para a caracterização da obrigação acessória.

6. A cláusula FOB disciplina responsabilidades no âmbito das relações privadas, mas não tem o condão de afastar obrigações acessórias impostas pela legislação tributária para fins de controle fiscal, nos termos do artigo 123 do CTN, cuja aplicação se estende, por analogia, às obrigações instrumentais. A simples menção ao local de retirada no campo "Informações Complementares" das notas fiscais, prevista no artigo 180, inciso VII, alínea "a", do RICMS/MT, é insuficiente para atender às finalidades de controle das operações triangulares, pois não permite a vinculação entre os documentos fiscais nem identifica de forma inequívoca a natureza da transação, prevalecendo, pelo princípio da especialidade normativa, o regramento do artigo 182, § 3o, do mesmo diploma.

7. As Soluções de Consulta SEFAZ/MT n. 123/2017 e 354/2022, embora constituam normas complementares nos termos do artigo 100 do CTN, têm sua força normativa circunscrita ao suporte fático que contemplam — operações FOB simples sem intermediação e sem destinação diversa. Inexistindo subsunção entre as consultas e a operação efetivamente realizada, não se configura proteção da confiança legítima nem violação à segurança jurídica.

8. O depósito judicial do valor integral do crédito tributário constitui causa legal de suspensão da exigibilidade, de eficácia automática e independente de autorização judicial, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN. Essa eficácia suspensiva não se extingue com a prolação de sentença ou acórdão desfavorável, perdurando até o trânsito em julgado da decisão definitiva, durante o qual o Fisco está impedido de adotar quaisquer medidas de cobrança ou constrição patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno parcialmente provido, apenas para restabelecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do TAD n. 1159834-10, em razão do depósito judicial integral comprovado nos autos, até o trânsito em julgado da demanda.

Tese de julgamento:

I. "O depósito judicial do valor integral do crédito tributário constitui direito subjetivo do contribuinte e causa legal de suspensão da exigibilidade, de eficácia automática e independente de autorização judicial, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, perdurando seus efeitos até o trânsito em julgado da decisão definitiva, independentemente do resultado do mérito.

II. A cláusula FOB, por disciplinar responsabilidades no âmbito das relações privadas, não tem o condão de afastar obrigações acessórias impostas pela legislação tributária estadual para fins de controle fiscal, sendo inoponível ao Fisco nos termos do artigo 123 do CTN.

III. As Soluções de Consulta emitidas pela autoridade fazendária, embora constituam normas complementares nos termos do artigo 100 do CTN, têm sua força normativa restrita ao suporte fático que contemplam, não amparando operações cujas características concretas extrapolem as premissas fáticas por elas consideradas."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CTN, art. 100; CTN, art. 123; CTN, art. 151, II; CPC/2015, art. 489, § 1o, I a VI; CPC/2015, art. 932, IV e V; RICMS/MT, art. 180, VII, "a"; RICMS/MT, art. 182, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 112; STJ, AgInt no REsp n. 2.207.043/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 12/08/2025, DJEN 15/08/2025

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005206-66.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: FUTURO CEREAIS S/A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
FUTURO CEREAIS S/A
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao apelo apresentado pela Recorrente.

No agravo interno, a agravante sustenta, em síntese:

(i) a inviabilidade do julgamento monocrático, por ausência de entendimento dominante sobre a matéria, com consequente violação ao princípio da colegialidade;

(ii) nulidade da decisão por deficiência de fundamentação, especialmente pela ausência de enfrentamento analítico das Soluções de Consulta SEFAZ/MT n. 123/2017 e 354/2022;

(iii) erro de premissa fática, pois o Conhecimento de Transporte Eletrônico — CT-e seria documento de natureza logística e não definiria a natureza jurídica da operação, sustentando que a operação realizada configuraria simples compra e venda com cláusula FOB, sem triangulação;

(iv) força normativa das Soluções de Consulta como normas complementares nos termos do artigo 100 do CTN, que ampararia a conduta da contribuinte; e

(v) direito à manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito judicial integral realizado, com base no artigo 151, inciso II, do CTN.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento total, com manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005206-66.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: FUTURO CEREAIS S/A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de

Agravo Interno interposto por
FUTURO CEREAIS S/A
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao apelo apresentado pela Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação de origem, sustentando que a exigência da referida nota fiscal é indevida, pois a operação se deu sob a cláusula FOB, na qual o transporte da mercadoria é de responsabilidade do adquirente.

Argumenta, ainda, que, não se trata de operação triangular e que a exigência da nota fiscal em questão contraria as Soluções de Consulta SEFAZ/MT no 123/2017 e 354/2022, que dispensam tal obrigação nas operações FOB.

Requereu concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído no Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1159834-8, determinado que a Ré se abstenha de adotar atos para a cobrança do crédito tributário, tais como: inscrição em dívida ativa, protesto, inscrição no CADIN, dentre outros.

Os pedidos foram julgados improcedentes, ensejando a interposição de recurso de apelação que foi desprovido por esta Relatora.

Inconformada, apresenta o presente recurso.

DA POSSIBILIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

A agravante sustenta que, a matéria não comportaria julgamento monocrático por ausência de entendimento dominante, o que configuraria violação ao princípio da colegialidade.

O argumento não prospera.

O artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil autoriza o relator a negar ou dar provimento a recurso de forma unipessoal quando a decisão recorrida estiver em conformidade com súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, ou ainda com entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

A Súmula 568 do STJ, por sua vez, expressamente prevê que o relator pode, monocraticamente, dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante sobre o tema.

No caso concreto, as premissas jurídicas que fundamentaram a decisão monocrática são consolidadas: a inoponibilidade de convenções particulares ao Fisco, nos termos do artigo 123 do CTN, e a aplicação do regramento específico das operações triangulares previsto no artigo 182 do RICMS/MT são matérias que comportam subsunção direta à norma, com base em parâmetros jurídicos assentados.

O fato de a agravante discordar da aplicação desses parâmetros ao caso concreto não transforma a questão em controvertida para fins de afastar a competência monocrática.

Ademais, a própria interposição do agravo interno supre eventual vício de colegialidade, na medida em que submete a matéria ao crivo do órgão colegiado, garantindo à parte o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa perante a Câmara.

A pretensão de cassação da decisão com base nesse fundamento, portanto, carece de utilidade prática.

DA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Sustenta a agravante que a decisão monocrática seria nula por não ter enfrentado especificamente as Soluções de Consulta SEFAZ/MT n. 123/2017 e 354/2022.

A alegação não merece acolhimento.

O dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil e no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não impõe ao julgador a obrigação de rebater individualmente cada argumento apresentado pelas partes, mas sim de enfrentar as questões jurídicas relevantes e determinantes para o deslinde da causa.

Firmado o convencimento judicial com base em fundamentos idôneos e suficientes, não há que se falar em omissão ou carência de motivação.

No caso dos autos, a decisão agravada não ignorou as Soluções de Consulta invocadas. Ao contrário, examinou-as expressamente e concluiu, de forma fundamentada, que tais instrumentos normativos tratam de situações de venda com cláusula FOB simples, nas quais o adquirente retira a mercadoria diretamente no estabelecimento vendedor ou em local por este indicado, sem que haja intermediação ou destinação diversa — hipótese distinta da verificada nos autos.

Realizou-se, portanto, o
distinguishing
entre a base fática das consultas e o caso concreto, atendendo ao comando do artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC.

A circunstância de o julgador não ter adotado a conclusão pretendida pela agravante não equivale à ausência de motivação.

A decisão demonstrou, com clareza, as razões pelas quais as consultas não se aplicam ao caso, o que satisfaz plenamente o dever constitucional e legal de fundamentação.

DA CONFIGURAÇÃO DA OPERAÇÃO TRIANGULAR E DA INAPLICABILIDADE DAS SOLUÇÕES DE CONSULTA

No mérito, a questão central consiste em definir se a operação realizada configura simples compra e venda com cláusula FOB, como sustenta a agravante, ou operação triangular de venda à ordem, sujeita ao regramento do artigo 182, § 3o, do RICMS/MT, como reconheceram as instâncias anteriores.

A análise dos elementos fáticos constantes dos autos não deixa margem a dúvidas quanto à caracterização da operação triangular.

Conforme descrito no próprio TAD, o produtor rural GUSTAVO PATRIOTA vendeu 50.280 kg de soja em grãos transgênica para L. FERREIRA FILHO AGRONEGÓCIOS, que posteriormente revendeu a mercadoria à FUTURO CEREAIS S/A, a qual, por sua vez, emitiu notas fiscais de venda para o destinatário final OLAM BRASIL LTDA.

Os Conhecimentos de Transporte Eletrônico n. 1282759 e 1282763 comprovam que o início da prestação de transporte ocorreu no Município de São Félix do Araguaia-MT — local da propriedade do produtor rural —, com destino direto a Maringá/PR, onde se encontrava o destinatário final.

A essência da operação triangular não reside apenas na sucessão de vendas, mas, fundamentalmente, no fato de que a mercadoria saiu diretamente do estabelecimento inicial para o destinatário final, sem transitar fisicamente pelos estabelecimentos intermediários.

Essa é exatamente a hipótese prevista no artigo 182, § 3o, do RICMS/MT. Veja-se:

Art. 182
Nas vendas à ordem ou para entrega futura, deverá ser emitida a Nota Fiscal, para simples faturamento, vedado o destaque do ICMS e respeitado o lançamento do Imposto sobre Produtos Industrializados nos termos de legislação específica.
(cf. art. 40 do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/70, alterado pelo
Ajuste SINIEF 19/2017
- efeitos a partir de 1° de maio de 2018).

(...)

§ 3° No caso de venda à ordem,
por ocasião da entrega
, global ou parcial, das mercadorias a terceiros,
deverá ser emitida Nota Fiscal
:

I –
pelo adquirente originário: com destaque do ICMS, quando devido, em nome do destinatário das mercadorias, consignando-se, além dos requisitos exigidos, o nome do titular, endereço e números de inscrição estadual e no CNPJ do estabelecimento que irá promover a remessa das mercadorias;

II – pelo vendedor remetente:

a) em nome do destinatário, para acompanhar o transporte das mercadorias, sem destaque do valor do ICMS, na qual, além dos requisitos exigidos, constarão, como natureza da operação, “Remessa por Conta e Ordem de Terceiros”, o número, série e subsérie e data da Nota Fiscal de que trata o inciso I deste parágrafo, bem como o nome, endereço e os números de inscrição estadual e no CNPJ do seu emitente;

b) em nome do adquirente originário, com destaque do ICMS, quando devido, na qual, além dos requisitos exigidos, constarão, como natureza da operação, “Remessa Simbólica – Venda à Ordem”, bem como o número, série e subsérie da Nota Fiscal prevista na alínea
a
deste inciso.

(...). [Destaquei]

No caso, o TAD ora questionado atesta que (...)
falta
junto aos documentos apresentados para o desembaraço fiscal, a indigitada Nota Fiscal saindo do produtor rural GUSTAVO PATRIOTA ¿ FAZ. NOVA AMÉRICA de I.E 13.509.823-8, localizada no Município de São Félix do Araguaia-MT, para OLAM BRASIL LTDA, de CNPJ 03.902.252/0016-80, domiciliada em Maringá/PR, uma vez que a operação se inicia com a saída da mercadoria daquela propriedade. A emissão da nota fiscal é documento necessário a regularidade fiscal no trânsito de mercadorias, inclusive, para que se possa vincular a operação supostamente praticada entre as pessoas e os produtos encontrados com o transportador.
(id. 316238933).

O argumento da agravante de que inexistiria relação jurídica direta com o produtor GUSTAVO PATRIOTA não afasta a triangulação — ao contrário, confirma-a, pois, a essência da venda à ordem consiste precisamente na entrega da mercadoria a terceiro por ordem do adquirente originário, sem que a mercadoria transite pelo estabelecimento deste.

A tese de que o CT-e seria documento de natureza estritamente logística e não definiria a natureza jurídica da operação não resiste à análise.

O CT-e não foi utilizado como único elemento de prova, mas como um dos documentos que, em conjunto com a cadeia de notas fiscais emitidas, demonstram o fluxo físico da mercadoria — dado determinante para a caracterização da obrigação acessória prevista na legislação tributária estadual.

A natureza jurídica da operação é extraída do conjunto probatório, e este aponta, de forma inequívoca, para a venda à ordem.

Quanto ao argumento de que a simples indicação do local de retirada no campo "Informações Complementares" das notas fiscais, nos termos do artigo 180, inciso VII, alínea "a", do RICMS/MT, seria suficiente para o cumprimento da obrigação acessória, a tese igualmente não prospera.

O artigo 180 do RICMS/MT estabelece regramento genérico para as notas fiscais, aplicável às operações ordinárias. O artigo 182, § 3o, do mesmo diploma regulamentar, por sua vez, disciplina de forma específica as operações de venda à ordem, determinando a emissão de documentos fiscais próprios, com vinculação precisa entre eles e com indicação expressa da natureza da operação.

Pelo princípio da especialidade normativa, a norma específica prevalece sobre a norma geral. A simples menção no campo "Informações Complementares" é, portanto, insuficiente para atender às finalidades de controle fiscal das operações triangulares, pois não permite a vinculação entre os documentos envolvidos nem identifica de forma inequívoca a natureza da transação.

No que tange às Soluções de Consulta SEFAZ/MT n. 123/2017 e 354/2022, embora constituam normas complementares nos termos do artigo 100 do CTN, sua força normativa está circunscrita ao âmbito fático que contemplam.

Tais consultas e referem a operações de venda com cláusula FOB simples, em que o adquirente retira a mercadoria no estabelecimento do vendedor ou em local por este indicado, sem intermediação e sem destinação diversa.

A premissa fundamental para a aplicação do entendimento nelas consagrado é justamente a inexistência de venda à ordem — situação que não se verifica no presente caso.

Inexistindo subsunção fática entre as consultas e a operação efetivamente realizada, não há que se falar em proteção da confiança legítima ou em violação à segurança jurídica.

Importa ressaltar que, o Estado de Mato Grosso, ao lavrar o TAD, não desconsiderou as orientações gerais sobre operações FOB. O que o Fisco identificou foram especificidades concretas que caracterizam a venda à ordem: a cadeia de quatro agentes econômicos envolvidos, a saída direta da mercadoria do estabelecimento do produtor para o destinatário final e a ausência da documentação fiscal específica exigida para esse tipo de operação. A proteção da confiança legítima pressupõe que a conduta do contribuinte esteja efetivamente amparada pelo ato normativo invocado, o que não ocorre quando a operação realizada extrapola o suporte fático por ele contemplado.

Não procede tampouco a alegação de que a aplicação do artigo 123 do CTN seria descontextualizada. Ainda que a discussão gire em torno de obrigação acessória — e não da responsabilidade pelo pagamento do tributo em si —, o referido dispositivo tem aplicação analógica às obrigações acessórias, na medida em que a legislação tributária estabelece deveres instrumentais que independem dos ajustes privados entre os contribuintes.

A cláusula FOB define responsabilidades no âmbito das relações privadas, mas não tem o condão de afastar obrigações acessórias estabelecidas pela legislação tributária para fins de controle fiscal.

DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

O pedido de manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário merece acolhimento.

A agravante realizou o depósito judicial do valor integral do crédito tributário objeto do TAD n. 1159834-8, o que, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, constitui causa legal de suspensão da exigibilidade, de eficácia automática e independente de autorização judicial.

O depósito integral do valor controvertido é direito subjetivo do contribuinte e sua eficácia suspensiva não se extingue com a prolação de sentença ou acórdão desfavorável, perdurando até o trânsito em julgado da decisão que encerrar definitivamente a controvérsia.

Enquanto os valores permanecerem à disposição do Juízo, o Fisco está impedido de adotar qualquer medida de cobrança, tais como inscrição em dívida ativa, protesto, inclusão em cadastro de inadimplentes ou ajuizamento de execução fiscal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp 2.207.043/PE, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, julgado em 07/05/2025, no sentido de que o depósito integral do valor do crédito controvertido constitui direito subjetivo do contribuinte, prescindindo de autorização judicial, e suspende a exigibilidade do crédito independentemente da fase processual em que se encontra o feito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SÚMULA N. 112/STJ. DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I -- Na precisa dicção do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, o depósito do montante integral do crédito tributário constitui causa de suspensão da exigibilidade da obrigação principal; entendimento igualmente estampado na Súmula n. 112 desta Corte, segundo a qual "o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".

II -- O depósito do valor total do crédito controvertido, a fim de suspender sua exigibilidade, constitui direito subjetivo do contribuinte, prescindindo de autorização judicial e de quaisquer outros requisitos a par de sua integralidade. Precedentes.

III -- Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV -- Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.207.043/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Assim, reconhece-se a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do TAD n. 1159834-8, em razão do depósito judicial integral comprovado nos autos, até o trânsito em julgado da presente demanda, ficando o Estado de Mato Grosso impedido, nesse interregno, de adotar quaisquer atos de cobrança ou constrição patrimonial relacionados ao referido crédito.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reestabelecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito integral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026